Tribunal: TJDFT
Processo: 0740351-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740351-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TROVALE TECNOLOGIA EIRELI - ME IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por TROVALE TECNOLOGIA EIRELI, em face do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento na Lei no 12.016/2009 e artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. A impetrante narra que se sagrou vitoriosa no Pregão Eletrônico no 45/2021, conduzido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, que contou com a participação de quatro empresas e diversos lances, após a realização de Prova de Conceito presencial, pela qual se consignou que atendeu todos os requisitos estabelecidos pelo edital e, além disso, com redução de aproximadamente 18% (dezoito por cento) do valor de referência. Informa que sem qualquer motivação em causa fática ou jurídica nova, a Secretaria de Economia anulou o pregão, alegando que em resposta a pedido de esclarecimentos formulado pela impetrante, acerca de exigências constantes do Termo de Referência do edital, a equipe técnica apontou que onde constava a necessidade de comprovação de diversas atividades pelo prazo de 20 (vinte) meses ininterruptos, deveria constar o prazo de 12 (doze) meses ininterruptos, com fulcro no artigo 21, § 4o, da Lei no 8.666/1993. Argumenta que de fato o edital continha equívoco, o que motivou o seu pedido de esclarecimentos, tempestivamente atendido, sendo a correção do erro material publicada no sistema próprio. Assevera que não impugnou o edital uma vez que não se tratava de inovação das exigências, mas somente elucidação, de modo que a falha não maculou o certame. Menciona que a resposta ao pedido de esclarecimentos é vinculante para os envolvidos, aderindo ao edital, obrigando os licitantes e o pregoeiro. Aduz que foi garantida a competitividade do certame, não havendo qualquer demonstração de possível dano em razão dos equívocos esclarecidos, tanto assim que não adveio impugnação de quaisquer das empresas participantes, que apresentaram diversos lances, logrando a administração efetiva economia de cerca de 18% (dezoito) por cento do valor do edital, tudo a demonstrar que a licitação atingiu a sua finalidade. Nesse passo, entende que a anulação, ao se pautar em formalismo exacerbado, causará evidente dano ao erário, decorrente do dispêndio de recursos com nova licitação e, além disso, afrontará o disposto no artigo 3o da Lei no 8.666/1993, segundo o qual deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa para a administração. Esclarece que representou perante o Tribunal de Contas, com a finalidade de manter o pregão eletrônico, porém aquela Corte decidiu pela improcedência da representação, mantendo a anulação do certame, mesmo após manifestação favorável à impetrante oferecida pela área técnica, bem como pelo Ministério Público de Contas. Argumenta que foram atendidos todos os procedimentos previstos em lei para a licitação, que, portanto, deve produzir todos os efeitos, observando-se os princípios que regem a administração pública, notadamente a isonomia, publicidade, eficiência, economicidade e legalidade. Reputa ilegal a decisão vergastada, considerando a Teoria dos Motivos Determinantes do Ato Administrativo, asseverando que: A suposta necessidade de republicação do edital e o suposto afastamento de potenciais licitantes e impactos nas formulações das propostas, MOTIVO FÁTICO QUE CARECE DE CONCRETUDE, já que NÃO HOUVE NENHUM ELEMENTO CONCRETO QUE APONTE PARA O AFASTAMENTO DE QUAISQUER EMPRESAS DO CERTAME LICITATÓRIO, e mais ainda que A PUBLICIZAÇÃO DAS RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO tornou as condições ABERTAS, PÚBLICAS E ISONÔMICAS, de modo que qualquer empresa delas devia conhecer; O suposto interesse público na revogação do certame, MOTIVO FÁTICO QUE NÃO CORRESPONDE COM A REALIDADE, já que o interesse público no caso concreto é a CONTRATAÇÃO DE UMA PROPOSTA COMPROVADAMENTE CAPAZ DE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO EDITAL e GERANDO VASTA ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS. Com efeito, ademais, É FALSA A ALEGAÇÃO DE QUE A RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO deve ensejar a REPUBLICAÇÃO DAS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS, EXIGÊNCIA PERTINENTE UNICAMENTE ÀS RESPOSTAS DE IMPUGNAÇÕES AO EDITAL. Por derradeiro, e talvez o que cause maior consternação sobre o encadeamento de atos ora analisado, NÃO HOUVE ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL QUE JUSTIFIQUE A ALTERAÇÃO DA POSIÇÃO INICIAL DA SEEC/DF de MANTER A LICITAÇÃO e passar à fase de lances. A ÚNICA ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA FÁTICA FOI O RESULTADO DO CERTAME E A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE, demonstrando a nulidade do ato administrativo que pretende revogar o certame, que aparenta sobejar em indecoro e imoralidade. Diante de todos os argumentos que expõe, pugna pela concessão de liminar, na forma do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, para que sejam suspensos os efeitos da decisão no 4321/2021 do TCDF, o pregão eletrônico e o processo administrativo a ele referente, bem como o Despacho SEEC/SPLAN/SCG/COLIC/PREGÃO, de 22/6/2021, a fim de impedir que a Secretaria de Economia inicie outra licitação voltada à contratação do mesmo objeto. A respeito do perigo da demora, aponta o evidente prejuízo ao Erário, notadamente diante da notícia de que a Secretaria de Educação já iniciou novo procedimento licitatório. No mérito, pugna pela concessão da segurança e confirmação da liminar, “para determinar a anulação da decisão no 4321/2021 e a determinação ao TCDF que reconheça as patentes ilegalidades cometidas pela SEEC/DF e reconheça a procedência da representação apresentada à Corte de Contas, conforme reconhecido pela área técnica do Tribunal e pelo Ministério Público de Contas;” (fls. 3/28). Relatado o essencial. Decido. Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. No caso sob exame, a TROVALE TECNOLOGIA EIRELI participou e foi vencedora do Pregão Eletrônico no 45/2021, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Segundo se pode verificar da Ata de Realização do Pregão Eletrônico no 45/2021, participaram com propostas e lances as seguintes empresas (fls. 72/81): 1) TROVALE TECNOLOCIA EIRELI, com registros em 13/5/2021, às 13h40m01s; 2) EXPONENCIAL SISTEMAS LTDA., com registros em 20/5/2021, às 17h29m52s; 3) DATAMINER DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS LTDA, que efetivou registro em 21/5/2021, às 14h07m56s e 4) UPLEXIS TECNOLOGIA, com registros datados de 24/5/2021, às 9h10m6s. Foi declarado o seguinte resultado: Critério de Valor: R$ 9.256.880,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso Aceito para: TROVALE TECNOLOGIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 7.837.000,0000 e com valor negociado a R$ 7.632.000,0000. Itens do grupo: 1 - Plataforma como servico - paas 2 - Estudos e projetos de viabilidade técnico - econômico 3 - Treinamento qualificação profissional 4 - Serviços de instalação, transição e configuração parametrização de software É possível constatar que todas as empresas que participaram da licitação registraram suas propostas após as respostas aos esclarecimentos, solicitadas pela impetrante naquele procedimento, concernente ao período de comprovação de serviços, que não seria de 20 (vinte), mas de 12 (doze) meses ininterruptos. A resposta foi incluída e publicada no sistema próprio em 20/5/2021, às 15h12m45s (fl. 331/333). O resultado do pregão eletrônico foi impugnado por meio de recurso administrativo interposto pela concorrente UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA, nos autos do Processo Administrativo no 00040-00017136/2020-61 (fls. 40/54), que se fundou nos seguintes argumentos (fl. 60): 1. Que a empresa vencedora do Pregão n° 45/2021 possui 4 (quatro) anos de existência e que seu preço é inexequível; 2. Que não atendeu a todos os itens do edital; 3. Que não apresentou registrou das bases de dados no INPI; 4. Que a empresa vencedora não comprovou atividade permanente e compatível com o objeto do pregão mediante atestados de capacidade técnica; 5. Que não se verifica o atendimento ao inciso XXI do subitem 11.1.3 do edital para a comprovação de 20 (vinte) meses ininterruptos; 6. Que não foi anexada Nota Fiscal referente ao atestado da prestação de serviço para Gestão Contábil; 7. Que os serviços estão sendo prestados em data futura; Segundo o parecer lançado pela Unidade de Inovação e Sistemas de TIC da Subsecretaria de Tecnologia da informação e Comunicação da Secretaria Economia do Distrito Federal, o período de existência da empresa ou o registro das bases de dados no INPI não configuram critérios exigidos pelo edital. Anotou que não foi apresentado fundamento para afirmação de que a proposta seria inexequível, sendo certo que a recorrente UPLEXIS incluiu em sua proposta cotação de preços bem similar. Pontuou que a TROVALE atendeu item a item as exigências do edital, além de ter realizado Prova de Conceito, por procedimento realizado pela comissão julgadora em ocasião na qual havia um representante da empresa UPLEXIS, sem que houvesse qualquer ressalva. (fls. 344/348). Asseverou que a empresa apresentou atestados que comprovaram a exigência relativa à prestação de serviços por 27 (vinte e sete) meses ininterruptos, superior ao exigido pelo edital, para o que não foram considerados períodos ainda não executados. Concluiu que a TROVALE preencheu todas as exigências do edital e ofereceu proposta que atendeu ao princípio da economicidade, por ser mais vantajosa, motivo pelo qual recomendou a manutenção do resultado do pregão (fls. 60/62). Ocorre que a licitação foi anulada, por decisão assim proferida pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal em 25/6/2021 (fls. 55/58): 9. Considerando que quando da resposta de esclarecimento, o órgão demandante se manifestou reduzindo os prazos de comprovação técnica, ou seja, onde está escrito ’20 meses ininterruptos’ deve ser lido ’12 meses ininterruptos’, embora divulgado no sistema de compras, a retificação da exigência de qualificação técnica pode ter afetado a formulação das propostas pelas empresas interessadas, ou seja, não supriu a republicação do novo Edital de licitação, nos termos do art. 21, § 4o, da Lei 8.666/1993. 10. Com efeito, o ato produzido estará suscetível a anulação, uma vez que restarão descumpridos princípios básicos do Direito Administrativo, tais como o princípio da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da segurança jurídica, entre outros; pois, apesar de ser formalizado junto ao sistema comprasnet, contudo, a reabertura de prazo é necessária com a republicação do edital, nos casos em que as respostas aos pedidos de esclarecimentos de licitantes, ainda que publicadas em portal oficial, impactem na formulação das propostas, em conformidade com o disposto no art. 21, § 4o, da Lei 8.666/93. 11. Quanto ao desfazimento do procedimento licitatório, a lei prevê a possibilidade de anulação por ilegalidade ou revogação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. E, a nulidade do ato administrativo, como visto, tão logo verificada, deve ensejar a ação direta e imediata da Administração com o fim de adequação às normas de direito, cassando-se os efeitos gerados. É nesse contexto que se pode afirmar que ato administrativo que tenha sido praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico não pode ser mantido pela Administração, sendo nulo, o que implica na necessária promoção de sua invalidação, que consiste em sua retirada do mundo jurídico de forma retroativa, excluindo-se tanto quanto possível os efeitos que tenha ele gerado. 12. Assim sendo, a previsão da anulação encontra-se disciplinada no artigo 49 "caput" da Lei no 8.666/1993, conforme a seguir destacado: "Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. § 1o A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. § 2o A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto noparágrafo único do art. 59 desta Lei". 13. Coadunando com o esposado é a Súmula no 473, do Supremo Tribunal Federal: A Administração pode anular seus atos, quando eivados de vícios que o tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. [...] 16. Em síntese, por tais razões, não restou outra alternativa senão anular a fase externa do certame, para fins de adequar a exigência de qualificação técnica, uma vez que ocorrido o erro substancial, pode ter viabilizado a exclusão do licitante da disputa, devendo, assim, ser realizado o saneamento e, por seguinte, a republicação do instrumento convocatório, reabrindo-se prazo para a participação, inclusive, de novos interessados. 17. Por todo o exposto, considerando a urgência que o caso requer, sugerimos o encaminhamento do presente processo à Subsecretária de Compras Governamentais, propondo a anulação da fase externa, com fulcro no caput do art. 49 da Lei 8.666/93 e enunciado 473 do STF, e posterior envio à SPLAN/SUTIC, para os devidos ajustes e justificativas que se fizerem necessárias, para que possamos publicar o ato de anulação da fase externa do PE 045/2021 e posterior publicação de novo procedimento com o novo termo de referência devidamente ajustado. Edmar Firmino Lima - Pregoeiro [...] 1. Ciente e de acordo. 2. Com base no despacho supra, determino a anulação da fase externa do PE 045/2021 (61417716), com fulcro no caput do art. 49 da Lei 8.666/93 e enunciado 473 do STF, e posterior envio à SPLAN/SUTIC, para os devidos ajustes e justificativas que se fizerem necessárias, para que possamos publicar novo procedimento com o termo de referência (58838613) devidamente ajustado. 3. Encaminhe-se os autos ao pregoeiro Edmar Firmino Lima para continuidade do procedimento licitatório. Analice Marques da Silva - Subsecretária de Compras Governamentais - SCG/SPLAN/SEEC. A impetrante ingressou com representação perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal (fls. 129/157). Naquele órgão, a Primeira Divisão de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura e Mobilidade, apresentou a seguinte análise e sugestão (fls. 426/445): 41. Em teoria, a tese defendida pela Secretaria está coerente com os preceitos legais sobre a matéria, que efetivamente obrigam a republicação do certame em casos de alteração dos termos editalícios, com a reabertura do prazo inicialmente previsto para elaboração de propostas. Tal medida se torna necessária para que novos licitantes, que inicialmente possam ter abdicado da participação no certame, tenham a oportunidade de comparecer à licitação. 42. Admite-se a não republicação do edital apenas nas situações em que sua alteração não afete a formulação das propostas. 43. No presente caso, entendemos que, na verdade, não ocorreu alteração editalícia a ensejar a republicação. De fato, havia contradições nas exigências do edital e do Termo de Referência, conforme demonstrado pela representante. 44. Em alguns pontos, como na exigência de comprovação de aptidão por intermédio de atestado de capacidade técnica, item 17.3.1, exigiu-se que o licitante demonstrasse a execução prévia do serviço por um ano. Contraditoriamente, em outros pontos, itens 17.3.1.1.19, 17.3.4, 17.3.5 e 17.3.6, obrigou os interessados a comprovar a prestação por 20 meses. 45. Com o esclarecimento fornecido, a área técnica da Secretaria logrou dirimir as dúvidas decorrentes dessas informações contraditórias. Ainda, temos que a posição do órgão foi no sentido de se adotar o menor dos prazos. 46. Entendemos, inclusive, que não poderia ser outra a posição da área técnica. Sendo a contratação para um período de 12 meses, não havia necessidade, nem mesmo amparo legal, para uma exigência por prazo superior ao da vigência do ajuste. 47. Diante dessas circunstâncias, entendemos desarrazoada e desproporcional a decisão da Secretaria de anular o certame e iniciar novo procedimento. Não houve alteração do edital, apenas uniformização de seus termos, sendo escolhido pela área técnica o único parâmetro possível para a legalidade das exigências constantes do edital.(g.n)(g.n)nte do Despacho - SEEC/SPLAN/SCG - Doc. SEI/GDF 64438709, que declarou a anulação da fase externa do Pregão 45/21, e retomar a licitação do ponto em que se encontrava. Com isso, temos por prejudicada a cautelar requerida pela representante. Considere procedente a representação formulada pela empresa TROVALE TECNOLOGIA EIRELI EPP, face a supostas irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico 45/21, promovido pela SEEC, e prejudicado o pedido cautelar dela constante; Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas do Distrito Federal oficiou pela procedência da representação da impetrante, com os argumentos que se podem extrair dos seguintes trechos de sua manifestação (fl. 448/465): 18. Ora, a possibilidade de a exigência de comprovação de 8 meses de prestação de serviços a mais toca com o disposto no art. 21, § 4o, da Lei 8.666/93, in verbis: [...] 19. A esse respeito, “As modificações (...) tanto as que aumentam, quanto as que reduzem os requisitos para a participação nos certames, reclamam a reabertura do prazo legal de publicidade inicialmente concedido, pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original” (Acórdão 2638/08), salvo se não interferirem com a formulação das propostas. 20. Com efeito, para o MPCDF, a republicação no site do comprasnet, sem a republicação do edital, não é conduta correta. 21. A esse respeito, igualmente, já se manifestou a unidade técnica do TCU: “a simples publicação das respostas às perguntas do licitante no portal de compras do Governo Federal não desobrigaria a entidade promotora da licitação de republicar o edital, com abertura de novo prazo para que os demais licitantes pudessem se adequar as novas possibilidades, conforme apregoam os arts. 21, § 4o, e 40, inciso I, da Lei de Licitações". 22. Assim, é inequívoco que "a situação enquadrou-se na exigência estabelecida no art. 21, § 4o, da Lei 8.666/1993, tornando a reedição do edital necessária" (TC 018.901/2013-1). 23. Contudo, no precedente específico informado, o TCU ponderou que "a publicação no site do Comprasnet do conteúdo dos esclarecimentos a todos os interessados, em certa medida, mitigou possível desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório". E, por fim, considerando que a anulação da licitação não atenderia ao interesse público, julgou-se a Representação parcialmente procedente, sem prejuízo de notificar a UFRN, dentre outras, que "no caso de alterações no objeto licitado, no curso do certame, que impactem na formulação das propostas dos concorrentes, a reedição do respectivo edital faz-se necessária, em conformidade com o disposto no art. 21, § 4o, da Lei 8.666/1993" (Acórdão 702/2014- Plenário, TC 018.901/2013-1, relator Ministro Valmir Campelo, 26.3.2014). 24. A jurisprudência citada tem seguido o entendimento de que, a par de registrar que a inadequação das exigências editalícias com o princípio da isonomia, legalidade e competitividade conduz à anulação do processo licitatório (Acórdão 1097/07), é possível encontrar solução que anule os atos eivados de irregularidades, mas que se prossiga, quando for possível, em respeito máximo ao interesse coletivo. 25. Na hipótese vertente, então, o precedente pode ser invocado, já que não houve contestação das empresas no momento em que houve a retificação, visto que o pedido de esclarecimentos foi apresentado desde o dia 18/05/21, devidamente respondido por equipe técnica no Portal de Compras, dia 20/05/21, não se comprovando que tenha havido ofensa à competitividade.”(g.n) A decisão vergastada, no que interessa tem o seguinte teor (fls. 500/519): Na essência, a questão cinge-se a perquirir se, no caso em tela, a publicação de esclarecimento com alteração de redação do edital no Portal Comprasnet autoriza o prosseguimento da licitação sem a observância do art. 21, § 4o, da Lei n.o 8.666/1993, que assim dispõe: “§ 4o Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.” (destaquei) Como se percebe – sobretudo porque a lei não contém palavras inúteis – não basta que a modificação do edital pareça ou tenha maior probabilidade de não afetar a formulação de propostas. É preciso que a alteração do instrumento convocatório de fato não interfira na apresentação de propostas, inquestionavelmente. E foi com esse norte que agiu a SEEC/DF. Veja-se no documento de e-DOC 302BF684-e que há expressa motivação da jurisdicionada para a anulação do Pregão Eletrônico por SRP n.o 45/2021-COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF, tendo a Pasta asseverado que “a retificação da exigência de qualificação técnica pode ter afetado a formulação das propostas pelas empresas interessadas, ou seja, não supriu a republicação do novo Edital de licitação, nos termos do art. 21, § 4o, da Lei 8.666/1993” (g.n.). Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção iuris tantum de veracidade e legalidade, de modo que seus efeitos só podem ser desconstituídos mediante prova idônea em sentido contrário. Ou seja, no que pertine à presente discussão, deve-se presumir que o ato de anulação do pregão, emanado de autoridade pública legalmente constituída, foi adotado em conformidade com a lei, cabendo a quem disso discordar De forma objetiva, verifica-se que o edital do Pregão Eletrônico por SRP n.o 45/2021-COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF, bem como o Termo de Referência (TR) do certame, trouxeram, entre as condicionantes de qualificação técnica, exigência de comprovação de execução prévia de determinados serviços por prazos mínimos estipulados em cada caso. [...] A leitura desses itens, já reproduzidos alhures quando do relato da manifestação a Segem/TCDF, permite inferir que, diferentemente do sustentado pela área instrutiva, não há que se falar em mera contradição de termos do edital e do TR. Em verdade, há exigências claramente distintas para comprovação de habilidades específicas. Ou seja, para alguns serviços e quantidades foi demandado 1 (um) ano de experiência e, para outros, 20 (vinte) meses. A alteração desses prazos de maneira superveniente é, portanto, relevante, uma vez que modificados parâmetros norteadores da avaliação da capacidade técnica dos licitantes. Importante sublinhar que não se está aqui a falar que tal retificação do edital e do TR trariam qualquer prejuízo à formulação de propostas por licitantes. In casu, pode-se ter efetivamente afastado do certame diversas empresas que, ao se depararem com os termos do instrumento convocatório, deixaram de participar do pregão, em afronta direta ao princípio da competitividade, mola-mestra das licitações públicas. [...] Ademais, percebe-se da resposta da SEEC/DF clara preocupação com a possibilidade de a exigência de experiência de 20 (vinte) meses comprometer a competitividade do certame. [...] Mesmo que não se possa afirmar com absoluta precisão que uma ou mais empresas tenham deixado de ofertar propostas em decorrência dos erros presentes no edital e no TR, há, no mínimo, uma dúvida razoável acerca dessa hipótese, suficiente para denotar a inobservância do art. 21, § 4o, da Lei n.o 8.666/1993, atrelado ao princípio da competitividade e, ainda, aos postulados da isonomia e da igualdade entre os concorrentes, o que justifica a conduta de precaução do gestor público no caso sub examine. [...] Por todas essas razões, tenho que o Colegiado deve considerar improcedente a Representação formulada pela empresa Trovale Tecnologia Eireli EPP. e autorizar o arquivamento do feito, disso dando ciência aos interessados. Cumpre destacar que a empresa UPLEXIS, ao interpor recurso administrativo contra o resultado do pregão, não impugnou a formalização dos esclarecimentos ao edital somente por meio do sistema competente (comprasnet). Sobre esse aspecto, apenas asseverou que a TROVALE não teria atendido a exigência disposta no inciso XXI, subitem 11.1.3, relativa à comprovação de atividade por 20 (vinte) meses ininterruptos. Ocorre que a decisão vergastada se funda unicamente na suposta necessidade de publicação dos esclarecimentos pelos mesmos meios que o edital do pregão eletrônico. Portanto, no exame perfunctório, próprio dos pedidos liminares, necessário verificar que inclusão das respostas aos esclarecimentos solicitados pela impetrante no sistema próprio (comprasnet) comprometeram a formalização das propostas, caso em que seria exigida sua publicação na mesma forma do edital, consoante determinação do artigo 21, § 4o, da Lei no 8.666/1993, repetida na Lei no 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), no artigo 55, § 1o. Afere-se da análise dos autos, que a área técnica ouvida no procedimento administrativo, bem como o Ministério Público de Contas foram unânimes em afirmar que o procedimento realizado no caso concreto, não comprometeu a formulação de propostas, não prejudicou a concorrência e não deixou de observar o princípio da publicidade. Confira-se, por necessário, os seguintes trechos das manifestações: 43. No presente caso, entendemos que, na verdade, não ocorreu alteração editalícia a ensejar a republicação. De fato, havia contradições nas exigências do edital e do Termo de Referência, conforme demonstrado pela representante. [...] 46. Entendemos, inclusive, que não poderia ser outra a posição da área técnica. Sendo a contratação para um período de 12 meses, não havia necessidade, nem mesmo amparo legal, para uma exigência por prazo superior ao da vigência do ajuste. 47. Diante dessas circunstâncias, entendemos desarrazoada e desproporcional a decisão da Secretaria de anular o certame e iniciar novo procedimento. Não houve alteração do edital, apenas uniformização de seus termos, sendo escolhido pela área técnica o único parâmetro possível para a legalidade das exigências constantes do edital. (Primeira Divisão de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura e Mobilidade do TCU – grifo nosso). 23. Contudo, no precedente específico informado, o TCU ponderou que "a publicação no site do Comprasnet do conteúdo dos esclarecimentos a todos os interessados, em certa medida, mitigou possível desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório". E, por fim, considerando que a anulação da licitação não atenderia ao interesse público, julgou-se a Representação parcialmente procedente, sem prejuízo de notificar a UFRN, dentre outras, que "no caso de alterações no objeto licitado, no curso do certame, que impactem na formulação das propostas dos concorrentes, a reedição do respectivo edital faz-se necessária, em conformidade com o disposto no art. 21, § 4o, da Lei 8.666/1993" (Acórdão 702/2014- Plenário, TC 018.901/2013-1, relator Ministro Valmir Campelo, 26.3.2014). 24. A jurisprudência citada tem seguido o entendimento de que, a par de registrar que a inadequação das exigências editalícias com o princípio da isonomia, legalidade e competitividade conduz à anulação do processo licitatório (Acórdão 1097/07), é possível encontrar solução que anule os atos eivados de irregularidades, mas que se prossiga, quando for possível, em respeito máximo ao interesse coletivo. 25. Na hipótese vertente, então, o precedente pode ser invocado, já que não houve contestação das empresas no momento em que houve a retificação, visto que o pedido de esclarecimentos foi apresentado desde o dia 18/05/21, devidamente respondido por equipe técnica no Portal de Compras, dia 20/05/21, não se comprovando que tenha havido ofensa à competitividade.” (Ministério Público de Contas). Destaque-se que o pregão eletrônico no 45/2021, com valor estimado em R$9.256.880,00 (nove milhões, duzentos e cinquenta e seis mil oitocentos e oitenta reais), teve início com a publicação do edital em 7/5/2021, com previsão de abertura em 24/5/2021 (fls. 82/128). Em 13/5/2021, a impetrante registrou sua proposta e em 18/5/2021 apresentou pedido de esclarecimentos, que foram respondidos em 20/5/2021, reduzindo-se exigência lançada no edital, relativa à comprovação de atividades no prazo de 20 (vinte), para 12 (doze) meses ininterruptos. É possível verificar que até a data da inclusão da resposta aos esclarecimentos no sistema próprio (comprasnet), nenhuma outra empresa havia registrado proposta, o que somente ocorreu poucas horas após a inclusão das elucidações pelo pregoeiro. Tal fato, por si só, demonstra o atendimento ao princípio da publicidade, bem como a efetiva concorrência para o pregão. O encerramento do certame com a vitória da impetrante por valor cerca de 18% (dezoito) por cento inferior ao de referência (R$7.632.000,00 – sete milhões, seiscentos e trinta e dois reais), demonstra que o pregão atendeu à sua finalidade, sendo vencedora a proposta mais vantajosa, em plena observância ao interesse coletivo, na forma como bem destacado pelo Parquet. Necessário salientar, ainda, que ficou demonstrado nos autos que a impetrante preencheu todas as exigências do edital, com sobras inclusive, uma vez que comprovou a realização de atividades por 27 (vinte e sete) meses consecutivos. Além disso, a TROVALE foi submetida a Prova de Conceito (ou proof of concept ou POC), aplicada “diante de um objeto complexo, ou seja, busca verificar se a solução apresentada pelo licitante atende às exigências do ato convocatório, no que se refere à suas características, qualidade, funcionalidade, desempenho, níveis de serviços entre outros”, com o objetivo de “permitir que a Administração confirme a efetiva adequação da proposta do licitante ao objeto exigido no processo licitatório.” (https://jus.com.br/artigos/ 79124/amostras-e-prova-de-conceito-em-licitacoes). Na oportunidade, a comissão competente confirmou que a impetrante atendeu às exigências do edital, sem que houvesse qualquer impugnação por parte das demais concorrentes, sendo certo que a empresa UPLEXIS estava presente (fls. 344/345). Feitas todas essas considerações, verifica-se que estão configurados os requisitos necessários para a concessão da liminar, diante da relevância jurídica da fundamentação apresentada pela impetrante, extraindo-se do feito, repita-se, nessa análise preliminar, que não houve modificação no edital que determinasse a publicação dos esclarecimentos nos meios que publicado o edital. Outrossim, está presente o risco de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante, de contratar com a administração após comprovar atender a todas as exigências do edital e apresentar proposta mais vantajosa, caso em que também se resguarda o interesse coletivo. Diante de tais argumentos, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão no 4321/2021, proferida pelo TDCF. Ficam suspensos também os efeitos da decisão proferida pela Secretaria de Economia, que anulou o Pregão no 45/2021, cujo procedimento também deverá aguardar o julgamento do mérito deste writ, bem como qualquer outro certame que tenha o mesmo objeto. Notifique-se a autoridade indigitada de coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, dê-se vista ao Ministério Público consoante determina o artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de dezembro de 2021 18:52:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora